Tribunal: STF
Processo: RHC 257626
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO 
DE INSTÂNCIA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 (TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO). IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Edinardo Gomes de Sousa, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 24.4.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 986.206/CE, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o recorrente condenado, em 30.7.2019, pelo juízo da Vara Única da comarca de Icapuí/CE, no Processo 
n. 0003288-89.2010.8.06.0089, às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos dias-multa, pela prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas) 
(e-doc. 5).



    3. Em 8.2.2022, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará, no julgamento da Apelação Criminal n. 0003288-89.2010.8.06.0089, deu parcial provimento ao recurso, apenas para alterar o regime de cumprimento de pena inicial para o semiaberto. Esta a ementa:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO. NÃO ACOLHIMENTO. NECESSIDADE DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE.



    1. Condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, por afronta ao disposto no art. 33 da Lei 11.343/2006, o réu interpôs o presente apelo requerendo, preliminarmente, o reconhecimento de nulidade em virtude de invasão de domicílio sem autorização judicial. No mérito, pede a desclassificação do crime de tráfico para o delito do art. 28 da Lei 11.343/2006, o redimensionamento da pena e a incidência da minorante do art. 33, § 4º da Lei de Drogas.



    2. De início, não há como acolher a alegação de que as provas foram obtidas através de violação de domicílio. Primeiro porque conforme consta no relatório de págs. 32/33, a operação foi realizada após autorização judicial, mediante cumprimento de mandado de busca e apreensão, tendo a palavra da Delegada de Polícia Civil fé pública, não bastando para descredibilizá-la o mero fato de aludida decisão não se encontrar nos autos do presente apelo, até porque é sabido que processos desta natureza tramitam sob segredo de justiça 
e em autos diversos, inclusive por meio físico (principalmente considerando que é do ano de 2010 e a comarca localiza-se no interior do Estado).



    3. Segundo porque, ainda que não houvesse referida autorização, fato é que existiam fundadas razões que apontavam para a prática de tráfico ilícito de entorpecentes na residência em que o apelante morava, conforme se extrai do depoimento judicial de Lucia de Fátima, que asseverou que ela própria dirigiu-se à delegacia e fez denúncias acerca da venda de drogas na residência do réu, não tendo as investigações, por isso, pautado-se apenas em delações anônimas.



    4. Ultrapassado este ponto, não merece acolhimento o pleito de desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de drogas. Diz-se isto porque o próprio réu, ao ser ouvido em juízo, confirmou que o entorpecente encontrado em sua casa era de sua propriedade e destinava-se à venda, com o objetivo de manter os custos do consumo, o que foi confirmado pelo relato de outras testemunhas durante a instrução criminal.



    5. Assim, ainda que os policiais não tenham presenciado qualquer ato de mercancia por parte do agente (o que é prescindível para a configuração do tráfico), tem-se que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação mostram-se suficientes para justificar o decreto condenatório, não havendo que se falar em desclassificação para o tipo penal do art. 28 da Lei de Drogas, principalmente considerando a confissão do acusado, em harmonia com o restante do acervo probatório. Além disso, a defesa não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a condição única de usuário do réu, nos termos do art. 156 do CPP.



    6. No que tange à dosimetria da pena, tem-se que o magistrado entendeu como desfavoráveis ao réu os vetores da culpabilidade e da natureza do entorpecente. Por isso, afastou a basilar em 01 (um) ano do mínimo legal, que é de cinco anos.



    7. Retira-se o desvalor atribuído à culpabilidade, pois os fundamentos utilizados pelo juízo a quo (consciência do réu e reprovabilidade da conduta) não extrapolam os limites do tipo penal. Em giro diverso, mantém-se a negativação da natureza do entorpecente, pois foram apreendidas 39 (trinta e nove) pedras de crack, que tem alto poder viciante. Desta feita, redimensiona-se a pena-base para o patamar de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, aplicando a mesma proporção utilizada em 1ª instância.



    8. Na 2ª fase, mantém-se o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, ficando a reprimenda no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.



    9. Na 3ª fase, entendo inviável o reconhecimento da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006, pois o réu confirmou em seu interrogatório que já vendia entorpecentes para manter seu vício, tendo a testemunha Lúcia de Fátima, cuja filha residia próxima ao réu, asseverado que o comércio de drogas se dava todos os dias, circunstâncias estas que demonstram dedicação a atividades delitivas.



    10. Neste diapasão, fica a pena definitiva do réu mantida em 
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, conforme fixado em 1ª instância. Altera-se, contudo, o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, considerando o quantum de sanção imposto, conforme art. 33, §§2º, ‘b’ do Código Penal.



    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO” (fls. 1-2, e-doc. 6).



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Ceará que esse acórdão transitou em julgado em 7.3.2022.



    4. Em 24.2.2025, a Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará não conheceu da Revisão Criminal n. 0638337-30.2024.8.06.0000, em decisão com a seguinte ementa:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TESE DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PEDIDO 
DE DESCONSTITUIÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. REDUÇÃO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIAS JÁ ENFRENTADAS EM RECURSO DE APELAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.



    I. CASO EM EXAME



    1. Revisão Criminal ajuizada por Edinardo Gomes de Sousa, visando desconstituir sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Icapuí/CE, nos autos da Ação Penal 
nº 0003288-89.2010.8.06.0089, na qual foi condenado pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) à pena de 05 anos de reclusão.



    2. O requerente sustenta a nulidade da condenação, sob a alegação de violação da inviolabilidade domiciliar, em razão de ingresso policial sem autorização judicial. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena, com a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, alegando que possuía bons antecedentes à época dos fatos.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação do requerente deve ser anulada em razão de suposta ilicitude na obtenção das provas, por violação do domicílio; e (ii) estabelecer se é cabível a redução da pena com base na minorante do tráfico privilegiado.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A revisão criminal não se presta ao reexame de matéria já analisada em recurso de apelação, salvo se houver prova nova apta a demonstrar erro judiciário, o que não se verifica no caso concreto.



    5. O acórdão condenatório reconheceu a existência de autorização judicial para a busca e apreensão realizada no domicílio do réu, e mesmo na ausência do documento nos autos, a presunção de veracidade do ato policial se mantém, sendo vedada sua desconstituição sem provas concretas em sentido contrário.



    6. A revisão criminal não pode ser utilizada como segunda apelação para rediscutir fatos e provas já enfrentados na instância recursal, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 56 do TJCE.



    7. Quanto ao pedido de aplicação da minorante do tráfico privilegiado, o acórdão condenatório fundamentou a impossibilidade de concessão do benefício, diante da comprovação de que o réu se dedicava reiteradamente ao comércio ilícito de entorpecentes.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    8. Revisão criminal não conhecida.



    Tese de julgamento: A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para reanálise de matéria já decidida em apelação, salvo apresentação de prova nova apta a demonstrar erro judiciário.



    A ilicitude da prova decorrente de suposta invasão domiciliar não pode ser reconhecida quando há elementos nos autos que atestam a existência de autorização judicial para a diligência.



    A aplicação da minorante do tráfico privilegiado exige que o réu não se dedique a atividades criminosas, sendo inviável sua concessão quando há elementos que indiquem envolvimento reiterado no tráfico de entorpecentes” (fls. 1-2, e-doc. 4).



    5. Em 6.3.2025, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Ceará, o recorrente impetrou o Habeas Corpus n. 986.206/CE no Superior Tribunal de Justiça. Em 11.3.2025, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, indeferiu liminarmente a impetração (e-doc. 16), e, em 24.4.2025, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, ratificou a decisão do Relator, negando provimento ao agravo regimental interposto pela defesa, em acórdão com esta ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado por tráfico de drogas, com pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado.



    2. O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará não conheceu da revisão criminal proposta, em razão da ausência dos pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 621 do Código de Processo Penal.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se há coação ilegal na negativa ao reconhecimento do tráfico de drogas privilegiado, e se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O Superior Tribunal de Justiça não pode apreciar a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância, uma vez que as teses não foram conhecidas pela Corte local.



    5. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, conforme consolidado pelo STJ e STF, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso.



    6. Não há teratologia ou coação ilegal que justifique a concessão da ordem, nos termos do parágrafo 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    7. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 29).



    6. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que “a exclusão da minorante configura erro material na dosimetria da pena, passível de correção por meio da revisão criminal ou, na sua impossibilidade de conhecimento, por via de habeas corpus” (fl. 3, 
e-doc. 36).



    Afirma que “a jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a negativa arbitrária da causa de diminuição do tráfico privilegiado configura flagrante ilegalidade” (fl. 3, e-doc. 36).



    Sustenta que “a decisão do STJ, ao deixar de enfrentar a ilegalidade, apenas reproduzindo o argumento da inadequação do remédio constitucional, reforça o constrangimento ilegal e a supressão indevida do direito à liberdade do paciente, impondo a atuação subsidiária do Supremo Tribunal Federal” (fl. 6, 
e-doc. 36).



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “Diante do exposto, requer-se:



    1. O recebimento e processamento do presente Recurso Ordinário Constitucional em Habeas Corpus;



    2. Ao final, o seu provimento para reformar o acórdão da 5ª Turma do STJ, reconhecendo-se o direito do paciente ao benefício da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06), com a consequente redução da pena imposta;



    3. Alternativamente, que o STF determine o retorno dos autos à Corte de origem para que conheça e aprecie o mérito da revisão criminal, sob pena de indevida supressão de jurisdição” (fl. 6, e-doc. 36).



    O Ministério Público do Ceará apresentou contrarrazões, pedindo 
o não conhecimento do recurso ordinário e, no mérito, o desprovimento (e-doc. 50).



    7. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus, nestes termos:



    “PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. Cuida-se de recurso ordinário, objetivando a reforma de decisão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do habeas corpus, por supressão de instância.



    2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator (HC 213797 ED-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em: 18/10/2022).



    3. Parecer pelo desprovimento do recurso ordinário” (fl. 1, 
e-doc. 55).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    9. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 986.206/CE, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não analisou o mérito das alegações do recorrente referentes à aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, limitando-se a fundamentar que “as teses vertidas nesta impetração sequer foram conhecidas pela Corte local, uma vez que a revisão criminal proposta na origem não foi conhecida diante da ausência dos pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 621 do Código de Processo Penal. Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça encontra-se impedido de apreciar a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância” (fl. 3, e-doc. 30). 



    Pela jurisprudência consolidada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019). 



    Confiram-se, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. NULIDADE DO JÚRI PELA ALEGADA CONDENAÇÃO FUNDADA APENAS EM DEPOIMENTOS INDIRETOS. DISCUSSÃO SUPERADA. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCABÍVEL REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 241.510-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9.8.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO CONTRA IDOSO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DA CORTE SUPERIOR. NULIDADES PROCESSUAIS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. DOSIMETRIA. REGIME PRISIONAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.



    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. (...)



    3. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pela instância anterior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC 248.666-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 19.12.2024).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado e organização criminosa. Pronúncia. Alegação de nulidade. Deficiência na instrução do writ. Dupla supressão de instâncias. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (...)



    3. As alegações da defesa não foram sequer apreciadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina e Superior Tribunal de Justiça), o que impede o imediato exame da matéria, sob pena de dupla supressão de instâncias. (...) 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 219.022-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.11.2022).



    10. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteiam flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    11. Tem-se, na sentença condenatória, proferida pelo juízo da Vara Única da comarca de Icapuí/CE, que a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 não foi aplicada por estes fundamentos:



    “3ª Fase - Causas especiais de aumento e/ou diminuição de pena:



    Deixo de aplicar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, uma vez que o acusado, apesar de tecnicamente primário, possui antecedentes criminais que levam a concluir que se dedica às atividades criminosas, conforme certidões de fls. 190/193” (fl. 8, e-doc. 5).



    12. No julgamento da Apelação Criminal n. 0003288-89.2010.8.06.0089, o Tribunal estadual deu parcial provimento ao recurso do recorrente e alterou o regime de cumprimento de pena para o semiaberto, mantendo-se a condenação proferida pelo juízo sentenciante e a impossibilidade de aplicação do redutor previso no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas privilegiado). Confiram-se trechos do voto condutor:



    “Na 3ª fase, entendo inviável o reconhecimento da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006, pois o réu confirmou em seu interrogatório que já vendia entorpecentes para manter seu vício, tendo a testemunha Lúcia de Fátima, cuja filha residia próxima ao réu, asseverado que o comércio de drogas se dava todos os dias, circunstâncias estas que demonstram dedicação a atividades delitivas. 



    Neste diapasão, fica a pena definitiva do réu mantida em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, conforme fixado em 1ª instância. 



    Altero, contudo, o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, considerando o quantum de sanção imposto, conforme art. 33, §§ 2º, ‘b’ do Código Penal” (fl. 7, e-doc. 6).



    No julgamento da Revisão Criminal n. 0638337-30.2024.8.06.0000, a Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará reconheceu a impossibilidade de aplicar o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 
n. 11.343/2006, nestes termos:



    “Por fim, no tocante ao pedido de aplicação da redutora prevista no art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, observa-se que o d. Relator afastou o reconhecimento do referido redutor, ‘pois o réu confirmou em seu interrogatório que já vendia entorpecentes para manter seu vício, tendo a testemunha Lúcia de Fátima, cuja filha residia próxima ao réu, asseverado que o comércio de drogas se dava todos os dias, circunstâncias estas que demonstram dedicação a atividades delitivas.’



    Portanto, a decisão proferida pelo d. Relator da apelação em negar o tráfico na modalidade privilegiada, está em sintonia com entendimento jurisprudencial, segundo o qual comprovado que o réu já vinha praticando, reiteradamente o delito, fica demonstrada a atividade criminosa, ainda que o réu seja tecnicamente primário.



    Por derradeiro, destaco que é de conhecimento desta Corte de Justiça o entendimento firmado no STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 1139), no sentido de que é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.



    No entanto, ocorre que o julgamento da Ação Penal originária da presente revisão criminal se deu em 08/02/2022, cujo trânsito em julgado se efetivou em 07/03/2022 (fl. 418), enquanto que a afetação pelo STJ da tese firmada se deu em 08.04.2022 e seu respectivo Acórdão foi publicado em 18.08.2022.



    Deste modo, verifica-se que o requerente pleiteia a aplicação de entendimento firmado pelo STJ após o trânsito em julgado da Sentença combatida, revelando-se como entendimento novo, todavia, a mudança jurisprudencial não enseja a procedência da Revisão Criminal, conforme já se pronunciou o STJ e, também, esta Corte de Justiça em casos análogos.



    Assim, a meu ver, não se revela cabível a revisão criminal como arremedo de segunda apelação, ainda mais não se verificando, na hipótese, contrariedade a texto expresso da lei penal, na linha do entendimento esposado no aresto revidendo.



    Logo, repiso, considerando que as teses rechaçadas já foram apreciadas em momento oportuno, tanto pela primeira quanto pela segunda instâncias, torna-se impossível nova discussão sobre a matéria, sob pena de transformar a revisional em nova apelação criminal. Impõe-se, pois, o não conhecimento da presente ação de revisão criminal” (fls. 15-16, e-doc. 4).



    13. Na análise da incidência da causa de diminuição de pena relativa ao tráfico de drogas privilegiado, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará considerou as circunstâncias específicas e concretas do caso para afastar a possibilidade de aplicação do redutor previso no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, fundamentando ser “inviável o reconhecimento da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006, pois o réu confirmou em seu interrogatório que já vendia entorpecentes para manter seu vício, tendo a testemunha Lúcia de Fátima, cuja filha residia próxima ao réu, asseverado que o comércio de drogas se dava todos os dias, circunstâncias estas que demonstram dedicação a atividades delitivas” (fl. 7, e-doc. 6).



    A Seção Criminal do Tribunal estadual afastou a aplicação do redutor de pena ao considerar que a decisão “está em sintonia com entendimento jurisprudencial, segundo o qual comprovado que o réu já vinha praticando, reiteradamente o delito, fica demonstrada a atividade criminosa, ainda que o réu seja tecnicamente primário” (fl. 15, e-doc. 4).



    14. A pretendida revisão dessa conclusão, para afastar as premissas de que o recorrente se dedicava a atividades criminosas, exigiria reexame do conjunto fático-probatório da instrução criminal que conduziu à convicção dos órgãos julgadores anteriores, assentada nas peculiaridades do modus operandi do delito praticado. Esse procedimento é incabível em habeas corpus.



    Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência de que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    Confiram-se, ainda, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O DECIDIDO NO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL FECHADO FIXADO COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 246.913-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.11.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. REGISTROS PRETÉRITOS POR ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO TRÁFICO. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADORAS DA DEDICAÇÃO DO PACIENTE À TRAFICÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. 



    II – Embora não determinante, a circunstância de o acusado possuir registros pretéritos por atos infracionais análogos ao delito de tráfico pode ser utilizada para impedir a aplicação da referida minorante, desde que aliada a outros elementos indicativos da dedicação dele à traficância, na linha de alguns julgados proferidos pela Primeira Turma desta Suprema Corte. 



    III – No caso, a conclusão da dedicação do paciente à traficância foi baseada, não só pela existência de registro por ato infracional análogo ao delito de tráfico lícito de drogas, mas também em razão das circunstâncias em que ele foi preso em flagrante, portanto relativa quantidade de droga, de variedades diversas. É dizer, esses elementos, de fato, demonstram a dedicação do acusado à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 



    IV – Dissentir dessa decisão demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável na via de habeas corpus. Julgados no mesmo sentido. 



    V – Agravo regimental improvido” (HC n. 235.834-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA NÃO APENAS COM FUNDAMENTO EM ATOS INFRACIONAIS PRATICADOS PELO AGRAVANTE. PECULIARIDADES DO MODUS OPERANDI A CARACTERIZAR DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. REGIME INICIAL FECHADO: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC 
n. 221.092-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.11.2022).



    Não se comprova, na espécie vertente, ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada.



    15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora